Tribunal: TJBA
Processo: 8001812-70.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001812-70.2018.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

APELADO: RODRIGO SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DOS VÍNCULOS CONTRATUAIS. REJEIÇÃO.
TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MÉRITO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/94. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E COM O VALOR ECONÔMICO DAS QUESTÕES. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES GLOBAIS E INDIVIDUAIS ESTABELECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I Não prospera a prejudicial de mérito suscitada no apelo, consistente na prescrição dos pedidos de arbitramento de honorários, pois há nítida continuidade na prestação dos serviços pelo autor, durante o processo de conhecimento e de execução, onde consta o autor como advogado do Município Apelante na requisição de pagamento de ID 36816039, datado de 08.06.2017.

II Logo, sendo qüinqüenal o prazo para o ajuizamento da ação de cobrança de honorários, nos termos do artigo 206, § 5º, II, do Código Civil, revela-se tempestiva a pretensão exercida em 13.11.2018, considerando os últimos atos praticados pelo autor.

III Em face da prova robusta da ocorrência da prestação do serviço, não pode o Município se esquivar do pagamento, sob o argumento de inexistência de licitação ou de contrato escrito, em razão do princípio que veda o enriquecimento sem causa, também aplicável à administração pública.

IV Ainda que o contrato com a Administração Pública seja nulo, pela não observância às formalidade exigíveis para os processos de dispensa e inexibilidade de citação pela gestão anterior, o ente público não pode deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados, ressalvado a hipótese de má -fé.

V Assim, à míngua de previsão contratual específica, e considerando a relevância do trabalho desempenhado pelo autor, mostra-se correto o arbitramento de valor para remunerar o trabalho do advogado, cuja atuação foi decisiva para a adequada prestação jurisdicional.

VI Improvido o recurso, majora-se os honorários para 20% do valor da condenação.
Apelação não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001812-70.2018.8.05.0138
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO e como apelada RODRIGO SANTOS MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.